Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735357-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEICAO LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0711581-42.2023.8.07.0018, que deu provimento aos embargos de declaração, determinando a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, trata-se de ação em fase de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. O agravo de instrumento 0752557-48.2023.8.07.0000 teve como objeto a suspensão do processo pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado no sentido de que “no caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado (Código de Processo Civil, art. 509, § 2o), considerando a realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. A situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do curso processual perante o e. Juízo de origem.” O agravo de instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000 tem como objeto a ilegitimidade ativa para cumprimento do título em virtude da unicidade sindical, além do alegado anatocismo e bis in idem na aplicação da SELIC para cálculo do crédito. Foi determinada a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Este agravo de instrumento 0735357-91.2024.8.07.0000 tem como objeto a existência de valores incontroversos passíveis de pagamento imediato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21 para resolução de controvérsia acerca da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. No acórdão de admissão do processamento do IRDR, o e. Relator ordenou a suspensão dos processos que versem sobre o tema (Código de Processo Civil, art. 982, I): PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024.) Apesar de o incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado discutir a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, o e. Relator admitiu o processamento do incidente de forma mais abrangente, propondo tese que abarcaria os servidores da Administração Direta do Distrito Federal de maneira ampla, de sorte que pode surgir discussão em relação à legitimidade ativa de servidores vinculados à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, como no caso em tela. A discussão em relação à legitimidade ativa está intimamente ligada à análise da existência de valores incontroversos passíveis de serem pagos imediatamente. Considerando o risco de decisões conflitantes, e que na origem o processo já se encontra suspenso em virtude de ordem proveniente do agravo de instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000, determino a suspensão do curso processual do presente agravo de instrumento (0735357-91.2024.8.07.0000) até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Após, para se evitar decisões conflitantes, venham conclusos simultaneamente os processos 0729364-67.2024.8.07.0000 e 0735357-91.2024.8.07.0000, para julgamento conjunto (Código de Processo Civil, artigo 55, § 3o). Comunique-se o e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se as partes. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator